Tribunal: TJDFT
Processo: 0700703-93.2020.8.07.0008
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0700703-93.2020.8.07.0008 APELANTE: VALDIR DE CASTRO MIRANDA, WAGNER CESAR VIEIRA, ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE, MORAES E LEAO ADVOGADOS ASSOCIADOS APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE, MORAES E LEAO ADVOGADOS ASSOCIADOS, VALDIR DE CASTRO MIRANDA, WAGNER CESAR VIEIRA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator